Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-64.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-64.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALOISIO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAYMUNDO ROMAO VELASCO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO
S

CARACTERIZADO
S
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização
decorrente de descontos em benefício previdenciário relativo a
contrato de empréstimo não
solicitado
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) evidenciar a
legitimidade da contratação;
(ii) analisar a pertinência da devolução do valor devido na forma dobrada; e (iii) analisar a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Apresentação de
extrato bancário.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Condenação na sentença determinada de forma simples. Ausência de interesse de agir

9. Compensação dos valores depositados na conta bancária da parte autora. Autorização como meio de
estabelecimento do 'status quo ante' que vedam o enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000012-64.2022.8.05.0106
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ALOISIO SILVA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA